Tribunal: STJ
Processo: 0003984-32.2024.8.26.9061
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 4552 -
SP (2024/0451009-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FRANCISCO EDMILSOM DE SOUZA
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO
DE SAO PAULO - DETRAN/SP
ADVOGADO
: ANA PAULA FERNANDA FONSÊCA MACIEL - SP480286
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR.
PRAZO
DECADENCIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA.
1. "Nos termos do art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, o pedido de
uniformização de interpretação de lei federal é cabível no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça quando as turmas recursais de
diferentes estados derem à lei federal interpretações divergentes ou
quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula
deste Tribunal, e especificamente no que se refere a questões de
" (
, relator Ministro
direito material
AgInt no PUIL n. 3.688/PA
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe de
).
23/8/2024
2. Hipótese em que não restou evidenciado o dissenso pretoriano
suscitado pela parte reclamante, ora agravante, pois os acórdãos
recorrido e paradigma emprestaram ao art. 282, § 6o, II, do CTB a
mesma interpretação, no sentido de que o prazo decadencial iniciou-
se com a conclusão do processo administrativo de suspensão do
direito de dirigir.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA48171751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/06/2025 20:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: cea69f7f-2c27-4832-9e1f-21c060b80fc6

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48171751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/06/2025 20:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: cea69f7f-2c27-4832-9e1f-21c060b80fc6

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 4552 -
SP (2024/0451009-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FRANCISCO EDMILSOM DE SOUZA
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO
DE SAO PAULO - DETRAN/SP
ADVOGADO
: ANA PAULA FERNANDA FONSÊCA MACIEL - SP480286
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR.
PRAZO
DECADENCIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA.
1. "Nos termos do art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, o pedido de
uniformização de interpretação de lei federal é cabível no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça quando as turmas recursais de
diferentes estados derem à lei federal interpretações divergentes ou
quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula
deste Tribunal, e especificamente no que se refere a questões de
" (
, relator Ministro
direito material
AgInt no PUIL n. 3.688/PA
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe de
).
23/8/2024
2. Hipótese em que não restou evidenciado o dissenso pretoriano
suscitado pela parte reclamante, ora agravante, pois os acórdãos
recorrido e paradigma emprestaram ao art. 282, § 6o, II, do CTB a
mesma interpretação, no sentido de que o prazo decadencial iniciou-
se com a conclusão do processo administrativo de suspensão do
direito de dirigir.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão de fls. 381
Francisco Edmilsom de Souza
Documento eletrônico VDA47582405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:24
Código de Controle do Documento: 8607f007-f2c4-41c4-90d5-ff354a9fa82f

/384, que não conheceu de seu pedido de uniformização de interpretação de lei, sob o
fundamento de que não restou evidenciada nos acórdãos recorrido e paradigma a
existência de dissenso pretoriano acerca do art. 282, § 6o, II, do CTB.
Insiste a parte agravante na tese de dissídio jurisprudencial, sob a assertiva
de que (fl. 393):

[...] apesar do acórdão paragonado citar o art. 282, § 6o, II, do CTB, que prevê
os prazos decadenciais dos processos de suspensão/cassação, ele aplicou o
prazo prescricional de 5 anos, enquanto o acórdão paradigma ao identificar que
o caso análogo tratava de decadência aplicou corretamente o dispositivo do art.
282, § 6o, II, do CTB.

Nesse sentido, argumenta que os pressupostos de cabimento do pedido de
uniformização encontram-se presentes, nos seguintes termos (fls. 393/394):

A situação fática, ao contrário do que a r. decisão agravada afirmou, era
análoga, sendo que nos casos em análise tratam da decadência do direito do
Detran em instaurar o processo de suspensão, após ter decorrido os prazos
legais previstos no art. 282, § 6o, II, do CTB.
A demonstração da divergência nos casos apresentados restou comprovada
pelos documentos trazidos pela parte Agravante, visto que, tanto a discussão
relativamente ao processo movido pelo Agravante, quanto o processo n.
1014206- 03.2024.8.26.0053, tratam sobre a questão do prazo legal para
instauração e envio das notificações da penalidade do procedimento
administrativo de suspensão/cassação do direito de dirigir, conforme prevê o
Código de Trânsito Brasileiro.
A parte Agravante colocou ainda na peça do PUIL uma tabela comparativa onde
destacou os trechos dos acórdãos paradigmas que melhor evidenciava a
diferença de entendimento, bem como juntou o print para o endereço eletrônico
e o inteiro teor nos documentos.
[...]
Como se pode verificar, há clara divergência entre o entendimento adotado
entre os órgãos julgadores de origem e o quanto pacificado pelas Turmas
Recursais do Acre.
A parte Agravante descreveu a similitude fática entre os casos, bem como
apontou que, em se tratando da mesma matéria de direito, a decisão proferida
pela 2a Turma Recursal de São Paulo e o quanto pacificado pela Primeira Turma
Recursal do Acre são divergentes.
Frisa-se que, apresar do acórdão paragonado analisar o entendimento
erroneamente sobre os prazos apresentados, alegando que não se trata de
decadência, mas sim de prazo prescricional, o PUIL interposto corrobora com o
entendimento do acórdão paradigma quanto ao prazo de decadência previsto no
art. 282, em seu § 6 do CTB, que fora totalmente divergente do entendimento
proferido pela Primeira Turma Recursal do Acre.

Requer, assim, a reconsideração ou a reforma do decisório atacado.
Documento eletrônico VDA47582405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:24
Código de Controle do Documento: 8607f007-f2c4-41c4-90d5-ff354a9fa82f

Sem impugnação (fl. 402).
É o relatório.
VOTO
O presente
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno não merece prosperar.
Como cediço, "[n]os termos do art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, o pedido
de uniformização de interpretação de lei federal é cabível no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça quando as turmas recursais de diferentes estados derem à lei federal
interpretações divergentes ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com
" (
súmula deste Tribunal, e especificamente no que se refere a questões de direito material
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção,
AgInt no PUIL n. 3.688/PA
DJe de
), o que não se verifica na espécie.
23/8/2024
De fato, ao contrário do que aduz a parte recorrente, a Turma Recursal de
origem firmou a compreensão no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 282,
§ 6o, II, do CTB iniciou-se com a conclusão do processo administrativo de suspensão do
, sendo irrelevante os prazos transcorridos no processo administrativo
direito de dirigir
referente à multa aplicada ao requerente pela mesma infração. Senão vejamos (fls. 16/20):

Quanto ao prazo para expedição da notificação da penalidade, assim, estabelece
o Código de Trânsito Brasileiro:
[...]
Portanto, nesses casos de suspensão ou cassação do direito de dirigir temos duas
notificações, a primeira consistente na notificação da autuação, com prazo de 30
dias, contando da instauração do processo, e a segunda, notificação da
penalidade, no prazo de 180 ou 360 dias, contado da conclusão do processo
administrativo da penalidade que lhe der causa.
O processo administrativo que deu causa à suspensão consistiu naquele
registrado sob o número 16354/2023, aberto em 1o de julho de 2023 (fls. 71),
com decisão em 21 de agosto de 2023 (fls. 73).
Na data de 23 de agosto de 2023 postada a notificação da penalidade (fls. 75),
apenas 2 dias depois da imposição da penalidade.
Entende-se que esses prazos dizem respeito ao processo administrativo da
própria suspensão do direito de dirigir, posto que a multa oriunda da mesma
conduta conta com prazos próprios.
Assim, as duas penalidades oriundas da mesma infração (multa e suspensão do
direito de dirigir) são independentes e autônomas quanto à contagem dos prazos
decadenciais ou prescricionais, não estão atrelados ou encadeadas para esse fim.
Muito embora o art. 261, § 1o, do CTB estabeleça que o processo de suspensão
do direito de dirigir deva ser instaurado concomitantemente ao processo de
aplicação da penalidade de multa, não prevê nenhuma sanção para a
inobservância de tal regra e, de toda forma, facultada ao condutor defesa nos
dois processos.
Documento eletrônico VDA47582405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:24
Código de Controle do Documento: 8607f007-f2c4-41c4-90d5-ff354a9fa82f

Outrossim, é de se frisar que tal compreensão também foi adotada no aresto
paradigma, no sentido de que o prazo decadencial referente à penalidade de suspensão do
direito de dirigir inicia-se com a conclusão do respectivo processo administrativo. Veja-
se (fls. 21/22):

5. In casu, o processo administrativo que determinou a penalidade de suspensão
encerrou em
, data em que a
do direito de dirigir ao Reclamante
19/12/2019
decisão administrativa foi publicada. Todavia, a notificação pelo órgão de
trânsito apenas foi expedida em
, isto é, mais de dois anos após a
09/02/2022
condenação.
6. O art. 282, § 6o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, sofreu alteração pela
Lei no 14.229/2021, passando a assim dispor:
[...]
7. A penalidade versada nos autos (suspensão do direito de dirigir) está prevista
no art. 256, III, do CTB, de forma que o prazo decadencial deve ser
contabilizado a partir da conclusão do processo administrativo.
[...]
10. A análise do conjunto probatório toma claro que, apesar de concluído em
o
2019 o processo que resultou na penalidade de suspensão do direito de dirigir,
Reclamado não havia adotado qualquer diligência para expedição da notificação
até a publicação da alteração legislativa nesse ponto.
11. Portanto, dispondo o órgão de trânsito de 180 dias - em razão da ausência de
apresentação de defesa prévia - para expedir a notificação ao Reclamante, optou
por se manter inerte por mais de dois anos, incorrendo na disposição do § 7o, do
art. 282, do CTB, segundo o qual "o descumprimento dos prazos previstos no §
6odeste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva
penalidade."
[...]
(Grifos nossos)

Destarte, como anteriormente consignado no
atacado, os acórdãos
decisum
recorrido e paradigma estão em harmonia, na medida em que emprestaram a mesma
interpretação ao art. 282, § 6o, II, do CTB, sendo certo que a divergência de resultados
nos respectivos julgamentos decorreu apenas das particularidades fáticas de cada caso.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47582405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:24
Código de Controle do Documento: 8607f007-f2c4-41c4-90d5-ff354a9fa82f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 4.552 / SP
Número Registro: 2024/0451009-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039843220248269061 10142060320248260053 39843220248269061
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : FRANCISCO EDMILSOM DE SOUZA
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
REQUERIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR : ANA PAULA FERNANDA FONSÊCA MACIEL - SP480286
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO - CNH - CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO EDMILSOM DE SOUZA
ADVOGADOS : VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
ADVOGADO
: ANA PAULA FERNANDA FONSÊCA MACIEL - SP480286
Documento eletrônico VDA48143641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:33:09
Código de Controle do Documento: 5eed8640-1001-4fcd-ad47-084d9f16fafb

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra.
Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:33:09
Código de Controle do Documento: 5eed8640-1001-4fcd-ad47-084d9f16fafb